Tribunal: STF
Processo: ARE 1441479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA EXTERNA – AADC (PCCS/2008). PERCEPÇÃO CUMULATIVA COM O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (ARTIGO 193, § 4º, DA CLT). INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO – TEMA N.º 15. PROCESSO N.º IRR-1757-68.2015.5.06.0371. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DA SBDI-1 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ARTIGO 894, § 2º, DA CLT.



    1. A questão jurídica em debate diz com a possibilidade de cumulação da parcela “Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa – AADC”, instituída pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, no Plano de Cargos e Salários de 2008, com o adicional de periculosidade previsto no artigo 193, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, para os empregados que desempenham a função de carteiro motorizado, utilizando-se de motocicletas. Tal controvérsia foi recentemente dirimida pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte superior, no julgamento do Incidente de Recurso Repetitivo suscitado nos autos do Processo n.º IRR-1757-68.2015.5.06.0371, ocorrido em 14/10/2021 (Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, acórdão publicado no DEJT de 3/12/2021).2. A SBDI-1 do TST, no julgamento do Incidente mencionado, reconheceu o direito vindicado reiteradamente em múltiplas reclamações trabalhistas, fixando a tese jurídica, de efeito vinculante, inserida no Tema n.º 15 da tabela de Recursos Repetitivos desta Corte superior, de seguinte teor: “[d]iante das naturezas jurídicas diversas do Adicional de Atividade de distribuição e/ou Coleta Externa - AADC previsto no PCCS/2008 da ECT e do Adicional de Periculosidade estatuído pelo § 4° do art. 193 da CLT, define-se que, para os empregados da ECT que se enquadram nas hipóteses de pagamento dos referidos adicionais, o AADC e o adicional de periculosidade, percebido por carteiro motorizado que faz uso de motocicleta, podem ser recebidos cumulativamente”.



    3. No caso concreto, a Turma do TST não conheceu do Recurso de Revista patronal, calcado em violação do artigo 193 da CLT. Decidiu ao fundamento de que, “[e]stabelecido no acórdão do Tribunal Regional que o adicional de atividade de distribuição e/ou coleta externa (AADC), previsto no plano de cargos e salários, e o adicional de periculosidade possuem origem e naturezas diversas, inviável a conclusão pretendida pela recorrente de impossibilidade de cumulação dos adicionais, nos termos da Súmula 126 do TST, ficando afastada, pois, a fundamentação jurídica”.



    4. Diante da conformidade do acórdão prolatado pela Turma de origem com a jurisprudência de caráter vinculante atualmente consagrada pelo Tribunal Superior do Trabalho, a partir do julgamento do Incidente de Recurso Repetitivo anteriormente aludido, revelam-se inadmissíveis os Embargos interpostos pela reclamada. Aplicação da norma insculpida no artigo 894, § 2º, da CLT. Decisão denegatória de seguimento que se mantém, por seus próprios fundamentos.



    5. Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV e LIV; 7º, VI e XXVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente